Tribunal: TJSP
Processo: 2087950-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EXECUÇÃO. Bloqueio de cartões de crédito e débito. Inadmissibilidade. Artigo 139, inciso IV, do CPC, que deve ser aplicado em consonância com o artigo 8o do mesmo diploma processual. Quebra de sigilo bancário. Inutilidade da medida. Princípios da menor onerosidade ao devedor, da proporcionalidade e razoabilidade que devem prevalecer. Exibição de extratos bancários e de documentos relativos a

Ementa:
EXECUÇÃO. Bloqueio de cartões de crédito e débito. Inadmissibilidade. Artigo 139, inciso IV, do CPC, que deve ser aplicado em consonância com o artigo 8o do mesmo diploma processual. Quebra de sigilo bancário. Inutilidade da medida. Princípios da menor onerosidade ao devedor, da proporcionalidade e razoabilidade que devem prevalecer. Exibição de extratos bancários e de documentos relativos a operações celebradas com terceiros. Inadmissibilidade. Precedentes desta Corte.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.